Tribunal: TJSP
Processo: 2246571-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246571-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante
PRATIC SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, é agravado
TOP LINE UD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2246571-16.2020.8.26.0000 Pedreira
Voto no 15212
Agravo de Instrumento no 2246571-16.2020.8.26.0000
Agravante: Pratic Suporte Industria e Comercio Ltda - Epp
Agravado: Top Line Ud Comercio Importação e Exportação Ltda
Comarca: Pedreira
Juiz (a): Iohana Frizzarini Exposito
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso
cumulada com pleito indenizatório com pedido de
tutela antecipatória de urgência – Indeferimento do
pedido de substituição de perito nomeado – Matéria que
não comporta conhecimento, pois não se insere no rol
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil –
Recorribilidade diferida adequada – Recurso não
conhecido.
Em “ação de abstenção de uso
cumulada com pleito indenizatório com pedido de tutela
antecipatória de urgência”, foram opostos embargos de declaração
pela ré contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição do
perito (fls. 17).
Os embargos de declaração foram
parcialmente acolhidos tão somente para deferir o parcelamento dos
honorários periciais, mantida a nomeação do expert (fls. 18).
Recorre a ré a sustentar, em síntese,
que o Sr. Perito nomeado não tem a especialização necessária para
conduzir a especificidade que requer a prova pericial; que a área de
atuação do profissional é voltada à engenharia química, civil e do
trabalho, e não à área de design ligada a trade dress e concorrência
desleal, que são exatamente as matérias a serem tratadas na perícia;
que o profissional já incidiu em erro ao manifestar-se nos autos,
tratando o caso como se fosse violação de patente e desenho
industrial, quando, na verdade, o objeto da ação não se refere a tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2246571-16.2020.8.26.0000 Pedreira
temas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, seu provimento para determinar “ao Juízo de Origem que
determine a substituição do perito, por outro que detenha a
qualificação necessária em trade dress e concorrência desleal”.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
O artigo 1.015 do Código de Processo
Civil relaciona as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão atinente a substituição de
perito nomeado não está contemplada no rol do referido artigo.
É firme a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça quanto à inadequação da interposição de agravo de
instrumento para situações análogas, conforme se verifica dos
seguintes julgados:
“PROVA
PERICIAL.
Impugnação.
Rejeição.
Indeferimento das pretensões tendo por objeto a
substituição do perito e realização de novo exame
técnico. Insurgência da autora. Decisão que não se
encontra entre as hipóteses do rol taxativo do artigo
1.015, do CPC. Mitigação do rol taxativo que, na
hipótese,
não
se
justifica.
Urgência
não
demonstrada. Matéria que, ademais, pode ser
alegada em preliminar de eventual apelação ou
contrarrazões.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2246571-16.2020.8.26.0000 Pedreira
2223918-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019);
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra
decisão proferida na fase de conhecimento que
acolheu o valor dos honorários periciais estimados
pelo perito judicial, indeferindo o pleito de redução
ou de substituição do perito. Hipótese que não se
enquadra em qualquer das situações previstas no rol
do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância
excepcional de prejuízo processual capaz ensejar
interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de
instrumento não conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento 2250288-70.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data
de Registro: 27/11/2019).
Registre-se
que
as
decisões
interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento poderão
ser arguidas em preliminar de apelação ou em contrarrazões (CPC,
art. 1.009, § 1o).
Logo, inexiste qualquer prejuízo à
agravante que tem assegurada a recorribilidade diferida, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2246571-16.2020.8.26.0000 Pedreira
ausente qualquer situação excepcional a relativizar a taxatividade do
cabimento deste recurso; ao contrário, presentes, sim, elementos
indiciários suficientes a revelar, ao menos em sede de cognição
sumária, o acerto da r. decisão recorrida, até porque o perito parece
ostentar conhecimento técnico suficiente à realização da perícia em
questão.
O não conhecimento do recurso está
fundamentado em questões insuperáveis a dispensar a possibilidade
de saneamento do vício (CPC, par. ún., art. 932 c.c. art. 932, III).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator